Tribunal: TJMT
Processo: 1016573-70.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016573-70.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IMPERIO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - CNPJ: 35.240.542/0001-16 (APELANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), RODRIGO KRAMPE ALVES - CPF: 007.717.339-25 (APELADO), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), MARLEI SANTOS DE BAIRROS KRAMPE - CPF: 005.519.301-36 (APELADO), RODRIGO KRAMPE ALVES - CPF: 007.717.339-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLEI SANTOS DE BAIRROS KRAMPE - CPF: 005.519.301-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), DIAS & MATOS LTDA - CNPJ: 19.534.176/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BARBOZA MATOS - CPF: 424.483.101-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELA EMBARGANTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA FORMAL DO VEÍCULO – INÉRCIA DA EMBARGANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser fixada com base na análise de quem deu causa à instauração da lide, nos termos da Súmula nº 303 do STJ, ainda que haja reconhecimento do pedido pelos embargados.

A inércia da embargante em promover a transferência formal do veículo permitiu sua vinculação à pessoa jurídica executada e ensejou a constrição judicial, caracterizando culpa que atrai a responsabilidade processual pelas despesas decorrentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016573-70.2024.8.11.0003

APELANTE:

IMPERIO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

APELADOS:

MARLEI SANTOS DE BAIRROS KRAMPE E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IMPERIO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, lançada nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 1016573-70.2024.8.11.0003
,
opostos em face de
MARLEI SANTOS DE BAIRROS KRAMPE
e
RODRIGO KRAMPE ALVES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para desconstituir os atos de constrição que recaí sobre o veículo FORD, modelo F350 G, Ano/Modelo 2007/2007, chassi nº. 9BFJF37937B039436, placa KAR7253, ratificando a liminar outrora deferida que suspendeu os atos de constrição do bem.

Por consequência, em sede de embargos de declaração, condenou a
embargante
ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, visto que a embargante deu causa a constrição sobre o bem por não ter regularizado o bem perante o órgão competente.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que o juízo acolheu parcialmente os embargos de terceiro, reconhecendo que a ora apelante adquiriu o bem de boa-fé, em data anterior à constrição, com base no art. 674 do CPC.

Contudo, afirma que o magistrado condenou a embargante/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, sob o fundamento de que esta teria dado causa à constrição, ao não providenciar a regularização do veículo junto ao órgão competente (DETRAN), fato que possibilitou a incidência da medida judicial.

Salienta que referida condenação foi inserida por meio de embargos de declaração opostos pelos embargados, posteriormente acolhidos pelo juízo, sob alegação de erro material na sentença originária, pois, inicialmente, constava como parte condenada os embargados, e não a embargante.

Alega que os próprios embargados reconheceram a procedência dos embargos de terceiro e não se opuseram à pretensão meritória, fato que, segundo a apelante, atrai a aplicação do art. 90 do CPC, o qual dispõe que, havendo reconhecimento do pedido, a parte que o reconhece deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Descreve que a jurisprudência dominante, inclusive do STJ e tribunais estaduais, consagra o entendimento de que, na hipótese de embargos de terceiro com reconhecimento do pedido pelo embargado, este último deve ser condenado nas verbas de sucumbência, conforme o princípio da causalidade.

Cita, ainda, julgados do TJMG, TJSP e TJGO, os quais reforçam que o embargado que enseja a constrição indevida de bem de terceiro deve arcar com os custos processuais e honorários.

Por fim, a apelante requer a total reforma da sentença exclusivamente quanto à condenação sucumbencial, pleiteando que os honorários advocatícios sejam atribuídos aos apelados, ou, subsidiariamente, que se reconheça a inexistência de sucumbência de sua parte (Id. 274455889).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a empresa apelante agiu com desídia, uma vez que, embora tenha adquirido o veículo em 2020, não providenciou sua transferência junto ao DETRAN, mantendo-o formalmente em nome da antiga proprietária, DIAS & MATOS LTDA.

Relatam que quando os apelados obtiveram medida judicial de bloqueio contra a vendedora inadimplente, o sistema RENAJUD identificou o veículo como pertencente à executada, sendo legítima a constrição decretada.

Defendem que a transferência de veículos somente se perfectibiliza com o registro no órgão de trânsito, sendo ineficaz a mera tradição contra terceiros, sendo previsto no art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Mencionam que a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 303, é clara ao dispor que “
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

Nesse contexto, entendem que a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais recai corretamente sobre a embargante, pois sua omissão na regularização do bem permitiu que a medida judicial recaísse sobre o veículo, razão pela qual pugnam pela manutenção da sentença (Id. 274455892).

O preparo foi recolhido (Id. 274455891).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A empresa
IMPÉRIO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA
. opôs embargos de terceiro com base nos arts. 319, 674 e 676 do CPC, em razão de bloqueio judicial via RENAJUD sobre um veículo de sua posse – Ford F350 G, ano/modelo 2007, adquirido em 16/10/2020 da empresa Dias & Matos Ltda (ART Vidros), que, por sua vez, é ré em ação de anulação de ato jurídico com restituição de valores ajuizada por
RODRIGO KRAMPE ALVES
e
MARLEI SANTOS DE BAIRROS KRAMPE
(embargados).

Os embargados alegam inadimplemento contratual relacionado à compra de esquadrias e correlatos, no valor de R$93.855,00, e requereram (e obtiveram) bloqueio judicial de veículos da empresa ré, entre eles o veículo acima citado.

A embargante afirma ter adquirido e pago integralmente o veículo em 2020 (bem antes do ajuizamento da ação dos embargados em 2023), ter recebido a posse do bem, e que este foi utilizado regularmente pela empresa, que inclusive arcou com todos os tributos desde então.

Alega ainda que não havia qualquer gravame no momento da aquisição, e que a tentativa de transferência junto ao DETRAN foi frustrada apenas por pendências de multas não quitadas pela vendedora.

O Magistrado singular, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para desconstituir a constrição judicial que recaía sobre o veículo, por entender que a aquisição do veículo pela embargante ocorreu em 16/11/2020 e a constrição judicial foi posterior à tradição em 29/08/2023.

Logo, extinguiu o feito com resolução do mérito e, por consequência, em sede de embargos de declaração sanou a omissão e condenou a
embargante
ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no princípio da causalidade, pois foi ela quem deu causa à penhora, ao não providenciar a devida regularização do bem perante o órgão competente (DETRAN), permitindo sua constrição judicial.

A insurgência recursal restringe-se à distribuição dos ônus de sucumbência, uma vez que a procedência dos embargos de terceiro foi reconhecida e permanece incontroversa.

O ponto central da controvérsia reside na aplicação do princípio da causalidade
versus
o da sucumbência objetiva, especialmente diante da ausência de resistência ao pedido principal por parte dos apelados, que inclusive reconheceram expressamente a pretensão autoral.

Na verdade, embora os apelados tenham, de fato, concordado com o pedido de mérito nos embargos de terceiro, também pugnaram expressamente pela condenação da embargante ao pagamento das verbas sucumbenciais, sob o fundamento de que a situação decorreu exclusivamente da inércia da autora em regularizar o bem junto ao DETRAN.

Essa postura não configura reconhecimento espontâneo de pedido para fins de aplicação do art. 90 do CPC, pois houve resistência parcial, especificamente quanto à responsabilização processual, e a manifestação foi protocolada em momento posterior à citação.

Ainda, cumpre destacar que a sentença não se baseou em simples confissão ou renúncia das partes para reconhecer o direito da embargante, mas em análise pormenorizada dos documentos anexados, inclusive contrato de compra e venda e comprovantes de transferência, que demonstraram a ocorrência da tradição anterior à constrição.

Dessa forma, trata-se de julgamento de mérito com base em provas, e não de sentença fundada em reconhecimento do pedido.

Por outro prisma, não prospera a alegação da apelante de que os apelados teriam dado causa à demanda, ao requererem bloqueio de bens sem checar a efetiva titularidade do veículo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à aplicação do princípio da causalidade nos embargos de terceiro, conforme está consolidado na Súmula 303, que estabelece:

"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."

Assim, é responsável pela sucumbência aquele que, por omissão ou conduta irregular, possibilitou a constrição judicial indevida.

Na hipótese, verifica-se que a embargante, apesar de ter adquirido o bem em 2020, permaneceu por quase três anos sem realizar a transferência do registro junto ao DETRAN, o que ensejou sua aparência formal como proprietária no sistema Renajud.

Os apelados, ao solicitarem a medida judicial, agiram com base nas informações fornecidas por órgão oficial. Não se pode exigir que os credores procedam à investigação extrajudicial acerca da posse fática ou de contratos não registrados em nome de terceiros.

Neste contexto, a responsabilidade processual da embargante está claramente delineada, e não se verifica ilegalidade ou injustiça na aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em custas e honorários.

A sentença, portanto, encontra respaldo na legalidade, na doutrina processual e na jurisprudência dominante, revelando-se equilibrada e justa na distribuição dos encargos processuais.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA POR DOCUMENTOS – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – EFEITOS EX TUNC –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA
– PEDIDO INDEFERIDO –DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS –
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
Em

embargos de terceiro quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303 do STJ) bem como com as custas e despesas processuais
. É vedada a aplicação do princípio da sucumbência em detrimento ao da causalidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008992020228110101, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Ante a inércia da embargante em efetuar a transferência da propriedade do bem junto ao órgão competente,
bem como a ausência de resistência à demanda pela embargada, não deve sobre esta recair o ônus da sucumbência
(STJ, Súmula 303).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021873-64.2022 .8.11.0041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025